Tribunal: TJMT
Processo: 1041076-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041076-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO DOMINGUES - CPF: 258.642.389-53 (APELANTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA –

AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO HIDRÔMETRO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado através de laudo técnico pericial a existência de irregularidade na leitura do hidrômetro, correta a sentença de manteve a exigibilidade das faturas questionadas.

II - Nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO DOMINGUES, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital-MT, Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Reparação de Dan Moral, no 1041076-46.2021.8.11.0041, proposta pela ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que é proprietário do imóvel residencial localizada na Rua Poxoréo, no 134, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, onde possuía a unidade consumidora no Y20S161377.

Aduziu que sua media de consumo sempre foi de 20m3, e que a partir do mês Julho/2017 suas faturas foram emitidas com valores exorbitantes

Que diante dos valores altos, procurou a empresa requerida em 07 oportunidades para solicitar a inspeção do Hidrometro.

Que a empresa empresa, que a empresa realizou a inspeção, e trocou o hidrômetro em todas as 07 oportunidades.

Aduziu que por se tratar de fatura absiva e exobirtante, não teve condições de quitar-lá, razão pela qual o seu fornecimento de água foi suspenso, o seu nome foi incluso nos quadros de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu preliminarmente a concessão da justiça gratuita

Requereu tutela de urgencia para o restabelecimento do seu fornecimento de água, bem como requereu a baixa do apontamento negativo.

No mérito, requereu a readequação da fatura do mês de junho/2017, para que reflita a a media de consumo de 20m3.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 192561150).

Houve o deferimento da justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que inexistir ato ilícito, sustentou a validade do cobrança e a inexistência de vícios. Alegou que a foram realizadas vistorias no imóvel restando constatado que além de abastecer a residência do autor e um comércio, o ramal onde o hidrômetro esta instalado também estaria abastecendo cinco kitnets.

Aspos, o Juiz de piso determinou que as partes especificassem as provas que ainda predendiam produzir.

Em resposta a empresa ÁGUAS CUIABÁ S.A., requereu a realização de pericia técnica judicial.

Já a parte autora reinterou

o pedido da tutela de urgencia para o restabelecimento do fornecimento de água.

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso determinou a realização de pericia técnica judicial. (id. 192561181).

O Laudo pericial apresentou a seguinte conclusão (id. 192561212):

'I. No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época;

II. O objeto de reclamação recai sob a da tarifa recebida no mês de junho/2017, entretanto, em análise aos documentos dispostos, constatou-se que mesmo com a substituição dos hidrômetros o consumo manteve-se similar, reduzindo somente

após quatro períodos da instalação do equipamento medidor no Y17L176216;

III. Na data designada para realização da vistoria, foi possível acesso ao imóvel, onde foi realizado registro das áreas externa das kitnets, que apresentam a mesma configuração. Em vistoria foi verificado que o HD no Y12B178050 qual registrou a fatura reclamada não se encontra mais instalado na matrícula do autor;

IV. Sob o período reclamado pelo autor constata-se que o consumo reclamado foi registrado através do equipamento medidor no Y12B178050, através de análises verificou-se o equipamento

apresentou variações no registro de consumo condizente com possíveis variações de uso de água praticado no imóvel no imóvel;

V. Procedidas as análises, constata-se que mediante as documentações apresentadas, não foram identificados vazamentos internos ou mesmo externos. Quanto ao equipamento medidor instalado no período reclamado, se verificou que o mesmo apresentava diversificação quanto aos registros de consumo

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

Analisando os documentos acostados e tendo por base o laudo pericial que analisou o hidrômetro e vistoriou a residência, conclui-se que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço da ré, e o dano extrapatrimonial do autor, não podendo ser banalizado tão importante instituto, o qual deve ser reservado às situações em que se verifique efetiva violação aos direitos de personalidade.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por RAIMUNDO DOMINGUES em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da causa. No entanto, resta isenta do pagamento por ser beneficiária da gratuidade de justiça.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a empresa apelada trocou o hidrômetro 7 vezes;
(ii)
que não conseguiu comprovar o consumo desproporcional, já sempre consumiu media de 20m3;
(iii)
que a sentença afronta o instituto da inversão do onus da prova;
(iv)
que a prova pericial é nula, tendo em vista que o hidrômetro inicial foi substituído sete vezes;
(iv)
que não foi possível realizar os testes laboratoriais no aparelho avariado, pois o mesmo foi retirado e 7 vezes substituido;
(v)
que resta clara a responsabilidade da empresa apelada;
(vi)
com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar o excesso faturação do consumo de agua, bem como a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO DOMINGUES, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital-MT, Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Reparação de Dan Moral, no 1041076-46.2021.8.11.0041, proposta pela ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Pois bem
,

Analisando os autos, verifico que o Juiz de piso, a fim de dirimir qualquer dúvida, determinou a realização de pericia judicial para averiguar a existência de irregularidade na medição do consumo de água.

A pericia judial atestou a legalidade das faturas questionadas.

Inconformada, a parte autora/apelante aduziu a imprestabilidade do laudo técnico, já que o hidrômetro foi substituído por 07 vezes, e supostamente o aparelho defeituoso, que registrou o consumo da fatura do mês de junho/2017, não pode ser periciado.

Entretanto, o perito Judicial concluiu o pericial atestando que:

'I. No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época”.

II. O objeto de reclamação recai sob a da tarifa recebida no mês de junho/2017, entretanto, em análise aos documentos dispostos, constatou-se que mesmo com a substituição dos hidrômetros o consumo manteve-se similar, reduzindo somente após quatro períodos da instalação do equipamento medidor no Y17L176216;

III. Na data designada para realização da vistoria, foi possível acesso ao imóvel, onde foi realizado registro das áreas externa das kitnets, que apresentam a mesma configuração. Em vistoria foi verificado que o HD no Y12B178050 qual registrou a fatura reclamada não se encontra mais instalado na matrícula do autor;

IV. Sob o período reclamado pelo autor constata-se que o consumo reclamado foi registrado através do equipamento medidor no Y12B178050, através de análises verificou-se o equipamento

apresentou variações no registro de consumo condizente com possíveis variações de uso de água praticado no imóvel no imóvel;

V. Procedidas as análises, constata-se que mediante as documentações apresentadas, não foram identificados vazamentos internos ou mesmo externos. Quanto ao equipamento medidor instalado no período reclamado, se verificou que o mesmo apresentava diversificação quanto aos registros de consumo.'

Assim, como se observa, o perito afirmou que apesar do aparelho periciado não ser o mesmo da época dos fatos, a analise das variações do histórico de consumo revelam que licitude do aparelho.

Ademais, o Laudo pericial confirmou que não se trata de um consumo residencial, já que o hidrômetro abastecia comércios localizados no térreo do prédio, 05 kitnes, e a residência da parte apelante, conforme registro fotográfico colacionada no corpo do laudo técnico.

Assim observa-se que não existe nenhuma contradição do no laudo.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a cobrança é devida, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma quanto à necessidade de revisão da fatura de consumo.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença
.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ARESP 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017)

Assim, havendo a realização de inspeção técnica judicial junto ao hidrômetro, resta evidente a que parte apelada consumia mais água do que era registrado pelo seu hidrômetro.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024